Tribunal: TJDFT
Processo: 0717401-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CORRETAGEM VERBAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DE PROVA. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança referente a comissão de corretagem no valor de R$ 2.800,00, decorrente de contrato verbal de intermediação imobiliária, e improcedente o pedido reconvencional de repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. A sentença condenou o apelante ao pagamento da quantia devida, acrescida de correção monetária, juros de mora e multa, além das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prestação de serviço de corretagem que justifique a cobrança da comissão; e (ii) estabelecer se há fundamento para o pedido reconvencional de repetição de indébito e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade ativa da parte autora é reconhecida com base na teoria da asserção, considerando os elementos constantes da petição inicial e documentos que demonstram vínculo entre as partes.
5. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado, com base em provas suficientes constantes dos autos.
6. A existência da dívida é comprovada por termo de confissão e documentos que evidenciam a intermediação imobiliária, mesmo sem contrato escrito, sendo legítima a cobrança da comissão.
7. O comprovante de pagamento apresentado pelo apelante não comprova quitação da dívida, pois foi utilizado em outra demanda com o mesmo propósito, não se desincumbindo do seu ônus da prova.
8. A reconvenção é improcedente, pois não há comprovação de cobrança indevida nem de dano moral decorrente da demanda principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento.
Tese de julgamento: " 1. A legitimidade ativa é aferida com base na teoria da asserção, considerando os elementos da petição inicial. 2. O contrato de corretagem verbal é válido e gera obrigação de pagamento quando demonstrada a intermediação e o resultado útil. 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há provas suficientes nos autos. 4. A repetição de indébito exige prova inequívoca de pagamento indevido, não demonstrada no caso. 5. A cobrança judicial legítima não configura dano moral indenizável”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, §§ 2o, 8o e 11, 355, I, 370, 371, 373, I e II, 374, II e IV, 487, I; CC, arts. 722, 723, 940.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.015.963/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11/09/2023; TJDFT, Acórdão 1977403, 0740631-67.2023.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 11/03/2025; TJDFT, Acórdão 1959190, 0706509-33.2020.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão 1974433, 0711745-11.2021.8.07.0007, Rel. JOÃO EGMONT, j. 26/02/2025, DJe 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 1795450, 07157678420228070005, Rel. ARNOLDO CAMANHO, j. 30/11/2023, PJe 19/12/2023; TJDFT, Acórdão 1247968, 07094863220198070001, Rel. CARLOS RODRIGUES, j. 06/05/2020, PJe 22/05/2020; TJDFT, Acórdão 1663497, 00144098420158070001, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, j. 08/02/2023, DJE 24/02/2023.